Tribunal: TJDFT
Processo: 0719703-21.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSAÇÃO COM DEVEDOR SOLIDÁRIO. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Omissão. A questão em exame não está afeta ao princípio da unirrecorribilidade, mas à extensão do acordo de id32955940, em que o devedor solidário se comprometeu ao pagamento de indenização abrangendo os danos morais. A solidariedade decorre de Lei (art. 7o., parágrafo único, do CDC) e se não extingue pela forma como as partes formulam a petição inicial. Por isso, não é possível a continuidade do processo em relação a dívida solidária sobre a qual já houve transação, conforme já esclarecido no acórdão embargado. Não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão.
3 – Honorários advocatícios. Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/1995, os honorários são devidos apenas na hipótese de o recorrente restar vencido. Não é o caso em exame. Ausente, pois, omissão ou contradição.
4 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não tem por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
5 – Recurso conhecido, mas não provido.